Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713008-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (IMPETRADO), DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ANTERIOR DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO DE PARCELA EM JUÍZO. RESCISÃO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. GARANTIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Concedido o parcelamento tributário, a exigibilidade do crédito tributário se mantém suspensa, diante do recolhimento mensal das parcelas acordadas. 2. Rescindido o parcelamento por ausência de pagamento, o valor depositado em juízo a título de garantia deve ser utilizado para pagamento de parte do tributo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora deixou de analisar matéria importante, referente ao fato de o Distrito Federal não ser o detentor do levantamento dos valores depositados em juízo, considerando que o parcelamento tributário foi cancelado administrativamente por desinteresse do ora insurgente. Destaca se mostrar devida a liberação do referido montante conforme pleiteado pelo recorrente. Sustenta a existência de contradição quanto ao efeito meramente liberatório, não havendo o que se falar em depósito com “efeito garantidor”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005